Tribunal: TJMT
Processo: 1032357-62.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032357-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ BANDEIRA - CPF: 568.211.400-06 (AGRAVANTE), SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0001-22 (AGRAVADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE - ATOS EXECUTIVOS EFETIVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial ajuizada em 1998, com base em cheque datado de 10/12/1997, no valor atualizado superior a R$ 800.000,00. O agravante sustenta ocorrência de prescrição intercorrente após o acórdão de 2017 que determinou o prosseguimento da execução. A decisão agravada reconheceu a prática de atos executivos entre 2017 e 2024, afastando a tese de inércia da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da parte exequente, após o trânsito em julgado do acórdão de 2017, capaz de ensejar a prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A coisa julgada material formada pelo acórdão de 2017 impede a rediscussão da prescrição intercorrente anteriormente suscitada, nos termos do art. 502 do CPC.

4 - A exequente promove, desde 2017, uma série de atos executivos, como requerimentos de buscas patrimoniais (Bacenjud, Renajud e Infojud), atendimento a despachos judiciais, penhora de motocicleta em 2020 e indicação de imóvel à penhora em 2023, cuja constrição foi deferida em 2024.

5 - A efetiva prática de atos processuais voltados à satisfação do crédito, ainda que sem resultado financeiro imediato, afasta a configuração da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

6 - Segundo a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, a paralisação processual decorrente de dificuldades na localização de bens não se equipara à inércia voluntária do credor, sendo necessária a demonstração de abandono injustificado por prazo superior ao prescricional.

7 - A penhora realizada, mesmo sobre bem de valor reduzido, constitui ato concreto apto a interromper o prazo prescricional, conforme entendimento pacífico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A coisa julgada material impede a rediscussão da prescrição intercorrente já afastada por acórdão anterior.

2 - A prescrição intercorrente exige a inércia voluntária e injustificada do credor por prazo superior ao prescricional, o que não ocorre quando há diligências úteis no curso da execução.

3 - A efetivação de atos executivos, ainda que sem sucesso imediato, é suficiente para afastar a caracterização da inércia processual e, por conseguinte, a prescrição intercorrente.

4 – Recurso desprovido. Mantida higidez da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ÁLVARO LUIZ BANDERA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, registrada sob o n.º 0000882-30.1998.8.11.0040, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, tendo como exequente
SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA.
, fundada em cheque n.º 923502, datado de 10/12/1997.

A execução, ajuizada em 1998, tem por base um cheque emitido em 10/12/1997, cujo valor atualizado perfaz, atualmente, montante superior a R$ 800.000,00.

No curso do feito, foi suscitada a ocorrência de prescrição intercorrente, hipótese acolhida pelo juízo singular à época, gerando a extinção da execução.

Contra essa sentença, a parte exequente interpôs Apelação Cível n.º 179738/2016, a qual foi julgada procedente pela Segunda Câmara Cível do TJMT, por unanimidade, em acórdão proferido em 08/02/2017, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, com trânsito em julgado em 08/03/2017.

Naquela oportunidade, reconheceu-se a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução.

Após o retorno dos autos à origem, a parte executada, ora agravante, opôs nova exceção de pré-executividade, renovando a tese de ocorrência de prescrição intercorrente, agora com base em suposta inércia da parte exequente a partir de 2017.

O juízo singular rejeitou a exceção, sob o fundamento de que houve prática de atos executórios, com penhora em 2020 (motocicleta via Renajud), e constrição de imóvel em 2024, afastando-se, por conseguinte, a alegação de prescrição.

Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando que o título executivo já estava prescrito à época da propositura da execução, em 1998.

Que, após o acórdão de 2017, houve períodos de mais de três anos sem qualquer diligência efetiva da exequente.

Alega que a que a penhora realizada em 2020 teria recaído sobre bem de valor irrisório, insuficiente para interromper o prazo prescricional.

Ainda, que a indicação de imóvel à penhora apenas em 2024 teria ocorrido após consumada a prescrição intercorrente.

Com tais considerações, requereu liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução em curso, o que foi indeferido por decisão da relatoria.

Apresentada contrarrazões (id. 321307382), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se, no período posterior ao acórdão de 2017, a exequente, ora agravada, permaneceu inerte por tempo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJMT nos autos da Apelação Cível n.º 179738/2016, julgado em 08/02/2017 e com trânsito em julgado em 08/03/2017, que afastou a prescrição intercorrente reconhecida na sentença.

O referido acórdão tem natureza de coisa julgada material, sendo, portanto, inadmissível a rediscussão da prescrição intercorrente até 2017, nos termos do art. 502 do CPC. A tese invocada no recurso, ao propor reexame do mesmo fundamento, esbarra frontalmente no manto da imutabilidade da coisa julgada.

Resta analisar, portanto, se houve inércia processual culposa e injustificada da parte exequente após o trânsito em julgado do referido acórdão, a ensejar nova contagem de prazo para prescrição intercorrente.

Consta dos autos (id. 315818361), com lastro documental, que a parte exequente:

·

2017: Logo após o acórdão que determinou o prosseguimento do feito, a exequente peticionou requerendo a realização de buscas de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

·

2018-2019: A exequente atendeu às intimações do juízo para dar andamento ao feito.

·

2020: Como resultado das buscas, foi efetivada a penhora de uma motocicleta de propriedade do executado.

·

2022-2023: A exequente continuou a movimentar o processo, atendendo a despachos e, finalmente, em maio de 2023, indicou um bem imóvel à penhora.

·

2024: O juízo de origem deferiu a penhora sobre o imóvel indicado.

Essa sequência de atos processuais, ainda que não tenham resultado na imediata quitação do débito, afasta a alegação de desídia ou abandono da causa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a dificuldade na localização de bens penhoráveis não se confunde com inércia do credor.

Ademais, a efetivação de diligências, como as buscas em sistemas eletrônicos e a própria penhora do veículo, ainda que de valor considerado "irrisório" pelo devedor, são atos concretos que demonstram o interesse do credor e têm o condão de interromper o prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a efetiva constrição patrimonial, mesmo que por bloqueio de ativos, é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes
.

2.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegando a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO RESP 2141070 MT 2024/0156965-1, QUARTA TURMA, MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 08/09/2024).

Ainda,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige inércia do credor por prazo superior ao prescricional, o que não ocorreu no caso, pois os exequentes diligenciaram de forma constante para impulsionar o feito, requerendo penhora online, buscas pelo sistema Renajud, restrição de veículos, e quebra de sigilo fiscal, entre outras providências.

(...)

Tese de julgamento:

“
A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável ao direito material, não bastando a paralisação do feito por motivos alheios ao controle da parte. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 não se aplicam retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência
.”

(TJMT, rac 0001653-43.2008.8.11.0012, relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, não apenas houve impulso útil, mas também atos concretos com resultado positivo, como a penhora de bem imóvel em andamento, o que reforça ainda mais a regularidade da atuação da parte credora.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia voluntária e consciente da parte, o que absolutamente não se evidencia nos autos.

Assim, A decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho a higidez da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026